Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740830-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luan Lima dos Santos Agravada: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luan Lima dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, nos autos do processo no 0703851-97.2025.8.07.0021. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais (Id. 76534038). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 76600098, proferida por este Relator, o recurso foi conhecido parcialmente, singelamente para deliberação a respeito da constituição em mora do devedor, e, nessa extensão, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Nessa mesma oportunidade foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com a sua subsequente intimação para o recolhimento e comprovação, nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, do valor referente ao preparo recursal. Também foi expressamente ressaltado que o descumprimento da mencionada ordem ensejaria o não conhecimento do recurso. Agora, por meio da petição referida no Id. 76911986, o agravante requer a “reconsideração” do aludido ato decisório. Afirma, para tanto, que é indevida a ordem de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso versa a respeito, precisamente, da concessão da gratuidade de justiça. Acrescenta que a ordem de recolhimento do montante alusivo ao preparo recursal, na situação concreta, configura cerceamento de defesa, além de contrariedade aos princípios da dignidade da pessoa, do mínimo existencial, da isonomia e do duplo grau de jurisdição. É a breve exposição. Decido. É necessário destacar inicialmente que o chamado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, notadamente após o transcurso do respectivo prazo para impugnação pela via recursal apropriada. Quanto ao mais na presente oportunidade não foram apresentadas razões fáticas ou jurídicas que pudessem, eventualmente, infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática cuja “reconsideração” ora se requer. Com efeito, dentre outros fundamentos de igual relevância, na decisão monocrática que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante foi ressaltado, sem qualquer ambiguidade ou imprecisão, com fundamento na jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício, que “o recolhimento voluntário da quantia correspondente às custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que evidencia a possibilidade de suportar, a parte recorrente, os encargos financeiros respectivos”. Além disso, ao contrário do que argumenta o recorrente, a dispensa momentânea do recolhimento do valor referente ao preparo não afasta a sua exigência após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça. A propósito, a regra cristalinamente prevista no art. 99, § 7o, do CPC, prevê que “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (ressalvam-se os grifos). Por essas razões indefiro o requerimento ora formulado e mantenho o teor da decisão monocrática que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Percebe-se, ademais, que transcorreu em sua integralidade o prazo de 5 (cinco) dias assinalado na decisão monocrática referida no Id. 76600098, sem que tenha havido a devida comprovação a respeito do recolhimento, pelo agravante, do valor referente ao preparo recursal. O recorrente, em vez de cumprir a mencionada ordem ou mesmo de utilizar a via recursal apropriada, optou por deduzir singelo “requerimento de reconsideração”, expediente que, como anteriormente mencionado, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. De plano, percebe-se que o recurso não preenche um dos pressupostos recursais extrínsecos. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o recorrente, depois do indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO REALIZADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a aplicação da sanção de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece o não conhecimento do recurso por ausência de preparo. 4. Inexiste previsão legal que autorize pedido de reconsideração contra decisão que indeferir a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, o pedido de reconsideração contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, não reabre o prazo para oportunizar o recolhimento do preparo. 5. Diante da ausência de recolhimento do preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 2017513, 0755779-84.2024.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “I - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. II - AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA ATACAR DECISÃO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. 2. O pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal dos julgadores, a qual deve ser atacada pelos meios processuais previstos no estatuto processual para esclarecimentos ou alteração do entendimento adotado. Assim, na hipótese, incabível falar-se em interrupção ou suspensão do prazo para o agravante atacar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ele formulado. 3. Caso concreto em que o protocolo da petição recursal foi realizado após o termo final da contagem do prazo recursal, encontrando-se intempestivo o agravo interno. 4. O preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Com efeito, uma vez indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1950243, 0732899-04.2024.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi indeferida. A apelante foi intimada para recolher o preparo, nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil – CPC, porém se manteve inerte. 3. O pedido de reconsideração não é recurso e nem se presta a suspender ou interromper prazos processuais. Como não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão. 4. Transcorrido o prazo sem o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.” (Acórdão 1752445, 0727049-34.2022.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/08/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com respaldo nas regras previstas nos artigos 932, inc. III e parágrafo único, e 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator